Tribunal: TJDFT
Processo: 0747050-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747050-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARKSON ASSIS DE SOUZA VALERIO IMPETRANTE: HELLEN MILLIE GARCIA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra. HELLEN MILLIE GARCIA SANTOS, cujo objetivo é a soltura do paciente MARKSON ASSIS DE SOUZA VALERIO preso preventivamente nos autos do processo n. 0732336-70.2025.8.07.0001 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006. Narra a denúncia (ID. 77743430 – fls. 107/109): “No dia 20 de junho de 2025, por volta das 20h10, no Aeroporto de Brasília – Brasília/DF, o ora denunciado MARKSON ASSIS DE SOUZA VALERIO, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/transportava, no interior de uma aeronave proveniente do estado de Manaus/AM, com destino a Brasília/DF, para fins de difusão ilícita, 10 (dez) tabletes de maconha, acondicionados em segmento plástico/fita adesiva, com a massa líquida aproximada de 11.100 kg (onze quilos e cem gramas), conforme Laudo de Exame Químico no 746/2025-SETEC/SR/PF/DF (ID. 240125760, págs. 23/25). Na data dos fatos, policiais federais foram acionados pela equipe de inspeção de Raio X do desembarque doméstico, considerando que uma bagagem, ao passar pelo equipamento, apresentou imagens suspeitas, sugerindo a possível presença de entorpecentes em seu interior. A bagagem (mala de cor preta) foi então selecionada e separada para abertura na presença do passageiro a ela vinculada, identificado como sendo a pessoa do ora denunciado, MARKSON ASSIS DE SOUZA VALERIO, proveniente de voo oriundo de Manaus/AM com destino a Brasília/DF. Durante a abertura da bagagem, constatou-se que em seu interior havia 10 (dez) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 10 kg (dez quilos). Em sede policial, o denunciado consignou ter recebido a mala em Manaus/AM para transportá-la até Brasília, relatando, ainda, que já havia realizado outra viagem anteriormente, pela qual recebeu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Acrescentou que, no presente caso, não sabia qual valor receberia pelo transporte da bagagem. Consta, ademais, a apreensão de dois aparelhos celulares vinculados ao denunciado. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MARKSON ASSIS DE SOUZA VALERIO, como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006.” A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, em 21/06/2025 (ID. 77743430 – fls. 54/60), mantida medida extrema em decisões datadas de 15/07/2025 (ID. 77743430 – fls. 117/119) e 08/10/2025 (ID. 77743430 – fls. 216/217). Nesse contexto, a impetrante se insurge, aduzindo que o indeferimento da revogação da prisão se amparou na gravidade abstrata do crime e na suposta reincidência, tratando-se de decisão com fundamentação inidônea. Aduz, que houve flagrante violação do sistema acusatório, porque a decisão proferida em audiência contrariou manifestação favorável do Ministério Público, que oficiou pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Destaca a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente e sustenta a suficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer o deferimento da liminar para revogar a prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, na espécie, a viabilidade da prisão preventiva, bem como a presença dos seus pressupostos e requisitos autorizadores foram apreciados por esta Turma Criminal por ocasião do Julgamento do habeas corpus n. 0732346-20.2025.8.07.0000, da minha relatoria. O julgamento restou assim ementado (ID. 77743430 – fls. 205/206): “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V), visando à revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura e substituição por medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva do paciente, afastando a substituição por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É idônea a fundamentação de decisão que decreta a prisão preventiva, considerando a gravidade da conduta, a quantidade de drogas apreendidas em transporte interestadual e a confissão de transporte anterior mediante pagamento, evidenciando possível reiteração delitiva e habitualidade criminosa. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A análise sobre eventual tráfico privilegiado exige dilação probatória, sendo incabível em habeas corpus, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem denegada.” Nessa linha, verifica-se que já houve a validação por esta Corte da segregação preventiva do paciente. No caso, a impetrante se insurge quanto à fundamentação da decisão que, em audiência de instrução, manteve a custódia, afirmando que foi genérica e inidônea. Ainda, sustenta que houve a violação do princípio acusatória, dada a manifestação do Ministério Público a favor da substituição da prisão por cautelares diversas. Pois bem. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na espécie, em consulta aos autos de origem, não se verifica, na análise preliminar típica deste momento processual, a existência de teratologia ou violação de direitos que justifiquem o deferimento da medida pleiteada. Conforme consta do ID. 252795242 dos autos de origem, a Magistrada proferiu decisão pela manutenção da preventiva por não verificar alteração do quadro fático que ensejou a segregação. Observou que não é o caso de soltura, porquanto o paciente afirmou na fase inquisitorial que se tratava da segunda vez que estaria em Brasília realizando esse tipo de transporte de entorpecente. Destacou, ainda, que se trata de movimentação interestadual de 11kg de maconha, donde se extrai a gravidade concreta e a especial reprovabilidade da conduta. Trata-se, a princípio, de fundamentação que já foi referendada por esta Turma Criminal no julgamento do HC n. 0732346-20.2025.8.07.0000, quando o voto deste Relator mencionou: “Conforme o laudo pericial preliminar foram encontrados 10 (dez) tabletes de maconha com massa total aproximada de 11,1 Kg (onze quilos e cem gramas). Ainda, há a notícia de que tal conduta seria reiterada pelo paciente, na medida que admitiu já ter recebido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) anteriormente para o transporte de outra mala contendo entorpecentes. Desse modo, diversamente do que a impetrante alega, o juízo de origem indicou, de forma satisfatória, os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente na medida quando afirmou: “Na hipótese, as circunstâncias concretas são gravíssimas, uma vez que foram apreendidos mais de 10 (dez) tabletes de maconha em viagem doméstica, caracterizado o tráfico interestadual, sem contar que não foi a primeira vez em que o custodiado teria transportado drogas, conforme admitido em seu interrogatório. De se ver, portanto, que os elementos sugerem reiteração, persistência, dedicação e habitualidade na difusão ilícita de entorpecentes no âmbito interestadual”. Portanto, estando devidamente justificados os motivos que fundamentam a prisão do paciente e, sem constatação de nenhuma irregularidade no andamento do processo de conhecimento, não são as condições pessoais capazes de impedir a prisão preventiva. Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.” Noutro viés, quanto à alegação de violação do princípio acusatório em razão de ter sido proferida decisão contrária à manifestação do Ministério Público pela revogação, também não se vislumbra, por ora, razões para o seu acolhimento. Este Órgão já decidiu, sob minha relatoria que: “Se o Ministério Público pediu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e o juízo decretou a prisão preventiva, não há falar em decisão de ofício, nos termos da jurisprudência do STF” (Acórdão 1980976, 0706650-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025). Observe-se o seguinte excerto: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido. (RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)” Em precedente idêntico ao caso enfrentado nestes autos, o Supremo Tribunal Federal decidiu: “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido.” (HC 203208 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021) Assim, não se verifica, ao menos no âmbito da avaliação não exaustiva típica das liminares, a irregularidade arguida. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator